Tribunal: TJDFT
Processo: 0743120-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743120-80.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MAYCON MELO NUNES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por MAYCON MELO NUNES, condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infringir o artigo 157, § 2o-A, inciso I, e o artigo 157, § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal. Pretende o requerente a redução da pena. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública afirmou que “a redução da pena já foi objeto de apelo defensivo nos autos originários e devidamente reprochada no acórdão 1363442 da 2a Turma Criminal do TJDFT” e que a dosimetria da pena “foi realizada em conformidade com a lei penal e a jurisprudência consolidada.” Ao fim, concluiu: “(...) não encontramos fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente.” Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 20 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador